Tribunal: TCU
Processo: 002.014/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5884/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peça 17), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento à determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 4606/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 002.014/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Elias Hipolito do Nascimento (XXX.319.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.